Tribunal: TJMT
Processo: 0002932-54.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR

Número do Protocolo: 75020/2019
Data de Julgamento: 29-09-2020

E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO – RECURSO MINISTERIAL – CUMPRIMENTO IMEDIATO DE PENA EM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – RECORRIDO EM LIBERDADE HÁ APROXIMADAMENTE 5 (CINCO) ANOS E 5 (CINCO) MESES SEM REGISTRO DE NOVO DELITO OU DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS – EXECUÇÃO IMEDIATA – NECESSIDADE DE AGUARDAR EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ENTENDIMENTO DO STJ – ARESTOS DO TJMT –– RECURSO DESPROVIDO.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de se aguardar o exaurimento das instâncias ordinárias para a execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, visto que a decisão dos jurados não se reveste de intangibilidade; sujeita-se a recurso com efeito suspensivo e pode ser anulada na hipótese de conflito evidente com a prova dos autos, o que reabriria a discussão sobre questões de fato e não apenas de direito (HC no 529837/SP).
“A soberania dos veredictos não pode prevalecer sobre o princípio da presunção de inocência, para fins de justificar um cumprimento antecipado de pena de uma acusada que está em liberdade.” (TJMT, AgRg N.U 1006740-13.2019.8.11.0000)

RECORRENTE(S):
MINISTERIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
Egrégia Câmara:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, decorrente de veredicto do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 68231), que condenou ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR por homicídio qualificado [motivo fútil] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade – art. 121, §2o, II – (fls. 421/422).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA XAVANTINA sustenta que “o cumprimento imediato da pena nos casos envolvendo crimes dolosos contra a vida e, via de consequência, apreciados pelo Conselho de Sentença, não viola o princípio da presunção de inocência”.
Pede provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido “para início imediato da pena, em caráter provisório” (fls. 428/433).
ALIPIO PEREIRA MAGALHÃES JUNIOR pugna pelo desprovimento (fls. 448/453).
O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 484).
A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento, por entender que “o recolhimento do recorrido ao cárcere é medida mais adequada ao caso, tendo em vista que a sua condenação originou-se de decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Nova Xavantina, órgão colegiado que tem assegurada a soberania dos vereditos.” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 16/18)
É o relatório
P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Ratifico o parecer escrito

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).
Em 23.11.2018, a Juíza-Presidente, após veredicto do Tribunal do Júri, dosou a pena do recorrido e concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:
“[...] Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal. A CULPABILIDADE é normal ao delito. Quanto aos ANTECEDENTES, registro ser o acusado é tecnicamente primário. Em relação à CONDUTA SOCIAL e a PERSONALIDADE, inexistem nos autos elementos concretos para aferi-las. Os MOTIVOS dos crimes são próprios do tipo pena, nada havendo a ser valorado. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram objeto de consideração pelos jurados na condição de qualificadoras, nada havendo a ser considerado neste momento. As CONSEQUÊNCIAS do delito não extravasam ao previsto no tipo. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não contribuiu para a prática do crime.
Assim, reputo como necessária e suficiente à reprovação e à prevenção do crime, a fixação da pena base no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.
Em segunda fase de aplicação de pena, verifico incidir ao caso a atenuante da confissão, ainda que praticada de forma parcial pelo réu. Contudo, incidindo ao caso o teor da Sumula 231 do STJ, mantenho a pena em 12 (doze) anos de reclusão.
Inexistem circunstâncias agravantes a serem valoradas.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas, torno definitiva a pena do crime de homicídio qualificado em 12 anos de reclusão e fixo o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.
Havendo o acusado respondido em liberdade ao processo, de igual forma poderá recorrer, se assim o desejar. [...]” (Luciene Kelly Marciano Roos, juíza de Direito – fls. 421/422).
Pois bem.
O recorrido foi condenado por homicídio qualificado [motivo fútil] a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a Juíza-Presidente lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, ao se considerar que ele é primário e se encontra solto há aproximadamente 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses, sem registro de novo delito ou descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas (www.tjmt.jus.br).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser necessário o exaurimento das instâncias ordinárias para a execução de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, visto que a decisão dos jurados não se reveste de intangibilidade; sujeita-se a recurso com efeito suspensivo e a sentença pode ser anulada na hipótese de conflito evidente com a prova dos autos, o que reabriria a discussão sobre questões de fato e não apenas de direito (HC no 529837/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 29.11.2019).
Em caso semelhante, assim julgou esta e. Câmara:
“A soberania dos veredictos não pode prevalecer sobre o princípio da presunção de inocência, para fins de justificar um cumprimento antecipado de pena de uma acusada que está em liberdade.” (TJMT, AgRg N.U 1006740-13.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 14.11.2019; AP N.U 0002536-41.2017.8.11.0087 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.2.2020; TJMT, HC N.U 1017103-59.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 10.12.2019).
Logo, mostra-se pertinente manter a decisão singular até o transito o da condenação, cujos efeitos acarretaram a privação de liberdade por contingência do regime inicial.
Com essas considerações, recurso conhecido, mas DESPROVIDO.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. MARCOS MACHADO (Relator), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (1o Vogal) e DES. PAULO DA CUNHA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO - RELATOR